Tribunal: TJMT
Processo: 1029054-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029054-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ANDREA DE BARROS CARVALHO LIMA - CPF: 700.987.781-53 (EMBARGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – OBRIGAÇÃO SOBRESTADA POR ATÉ CINCO ANOS

–

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão d
o

acórdão
embargad
o
não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
ao argumento de
omissão

no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029054-19.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO:

ANDREA DE BARROS CARVALHO LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO J. SAFRA S.A
opõe recurso de embargos de declaração (ID

186469696
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
185234666
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
181389318
),
que
deu

parcial provimento ao recurso, apenas para reformar em parte a sentença, para que permaneça suspensa a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios pelo prazo de até cinco anos, conforme disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte requerida/apelante ser beneficiária da justiça gratuita
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o acórdão recorrido
merece reforma
, uma vez que
determinada a suspensão do feito por cinco anos, não restou consignado na mesma a responsabilidade da parte sobre o valor da sucumbência e a possibilidade de apresentação do cumprimento de sentença em qualquer momento
.

Alega
que

restou omiss
o
o v. acórdão a fim de fazer constar que é possível a demonstração da alteração da condição financeira da parte e, assim, o afastamento do benefício de assistência judiciária concedido a qualquer tempo durante até mesmo
o
prazo da suspensão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para que seja sanada a
omissão
apontada.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
191439672
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029054-19.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO:

ANDREA DE BARROS CARVALHO LIMA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue a ocorrência de
omissão

no v. acórdão

para
a possibilidade de apresentação do cumprimento de sentença em qualquer momento, uma vez que é possível a demonstração da alteração da condição financeira da parte e, assim, o afastamento do benefício de assistência judiciária concedido a qualquer tempo durante até mesmo prazo da suspensão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é

caso de provimento parcial do recurso.

Isso porque, a concessão da assistência judiciária
não tem o condão

de afastar a condenação no ônus sucumbencial
, quando vencida a parte hipossuficiente
.

Todavia
, a obrigação do seu pagamento fica suspensa pelo período
de até
cinco anos,

enquanto persistir o estado de miserabilidade
, extinguindo-se nos termos do art. 98, §§ 2o e

3o, do CPC, in
verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os

honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do

beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios

decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da

decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de

insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se,

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Com efeito,
a lei
assegura-lhe
apenas a suspensão do pagamento dos ônus de sucumbência pelo prazo de cinco anos,
se persistir a situação de pobreza
, ou seja, a legislação pátria não garante ao beneficiário da justiça gratuita a isenção da
condenação em verba honorária, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade, desde que, no período de até 5 (cinco) anos, o credor demonstre o fim da situação de miserabilidade da parte contrária.

Ademais,
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, o

beneficiário da assistência judiciária não está isento do pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência,
reconhecendo-se, tão somente, que sua exigibilidade ficará

suspensa, enquanto persistir a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos
, findo o

qual estará prescrita a obrigação, a teor do disposto no artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.
”
(ID
185234666
, p.
4/
5
)
(
g.n
.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo, não há falar em
omissão
.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante,
esta
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024